Tribunal: TJPA
Processo: 0067605-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067605-78.2014.8.14.0301

APELANTE: AGUINALDO JORGE BRITO LOPES, SHIRLEY LIMA LOPES, ROSANGELA BRITO LOPES, MARIA DO SOCORRO BRITO LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor remanescente em R$ 5.811.329,74, referente a diferenças de pensão previdenciária devidas aos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da suposta incorreção dos cálculos judiciais; (ii) estabelecer se a ausência de intimação válida do IGEPREV quanto aos cálculos poderia comprometer a homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no título judicial, inclusive as de ordem pública, sob pena de violação à sua eficácia preclusiva.

O processo registra intimação regular do IGEPREV para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, sem que tenha apresentado manifestação no prazo legal, caracterizando anuência tácita.

A Contadoria Judicial atua como auxiliar equidistante do juízo, detendo fé pública e presunção de legitimidade em seus cálculos, que devem ser reputados corretos se não infirmados por prova técnica idônea da parte interessada.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado, de ofício, remeta os autos à Contadoria para verificar a correção do valor executado, sendo possível a homologação de tais cálculos na ausência de impugnação fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A ausência de impugnação específica aos cálculos judiciais implica sua aceitação tácita pela parte intimada.

Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de correção e só podem ser afastados mediante prova robusta de erro material.

O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à Contadoria para assegurar a exata execução do título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/2009); CPC/2015, arts. 85, §3º, II, 86, parágrafo único, e 475-B, §3º (CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, Rcl 19240 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.06.2016; STJ, AgRg no REsp 469.623/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5ª Turma, j. 01.04.2003; STJ, AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1167584/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.09.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1423916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1730890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 1º Vara de Fazenda Pública da Capital
que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Verifico terem sido respeitados, pela Contadoria do Juízo, os parâmetros de cálculo de juros de mora, base de cálculo, período de apuração e correção monetária utilizados, os quais se encontram, em conformidade com a jurisprudência da época, em consonância com a decisão exequenda, com o art. 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), e com o assentado pelo STF (RE nº 870.947/SE e Rcl 19240 AgR/RS) e pelo STJ (AgRg no REsp nº 469.623 – MS), bem como com os despachos de IDs 27732136 e 27732130.

Dessa forma, ante a anuência expressa da parte Embargada ao cálculo emitido pela Contadoria do Juízo, somada à adequação dos cálculos que redundaram em tais montantes, não havendo o Embargante se manifestado quanto a tal conta, o que denota sua anuência tácita a esta, não há outra alternativa, que não a extinção do feito, com a homologação daqueles cálculos, que redundaram no valor total apurado remanescente de R$5.811.329,74 (cinco milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos).

Diante das razões expostas, julgo procedentes em parte os presentes Embargos à Execução (logo, procedente em parte o Cumprimento/Execução) e HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante remanescente de R$5.811.329,74 (cinco milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), devido à parte Embargada e a seu(s) patrono(s) nos autos. (ID 14097375).

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar procedente os embargos à execução.

Assevera que o apelado ajuizou execução pleiteando o pagamento dos seus benefícios de pensão previdenciária na integralidade (100%) e em paridade com os servidores em atividade, bem como os retroativos relativos aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Aduz que o Juízo se equivoca ao considerar corretos os cálculos judiciais, na medida em que destoam do título executivo.

Sustenta que não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos judiciais.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente embargos à execução opostos pelo IGEPREV e homologou os cálculos apresentados pelo contador do Juízo.

Sustenta o apelante a incorreção dos cálculos, bem como não ter sido intimado para se manifestar sobre os cálculos antes de sua homologação.

A
jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça proclama que na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada.

Precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES.

[...]

3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REANÁLISE DOCUMENTAL. CONTA DE POUPANÇA. SALDO POSITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1167584/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ressalte-se que há prova de intimação da autarquia apelante para se manifestar sobre os cálculos da contadoria do Juízo, tendo o prazo se escoado sem que houvesse sido apresentada manifestação (id 14097349).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente. III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)"

Outrossim, uma vez elaborado o cálculo pela Contadoria Judicial, de forma correta e segundo os índices legais aplicáveis, incumbe a parte que considerar os cálculos incorretos, demonstrar de forma indubitável os equívocos apontados, sob pena de se presumir correto o ato da contadoria.

O Contador Judicial, auxiliar contábil do Juízo, e equidistante dos interesses das partes litigantes, goza de fé pública, de credibilidade e de legitimidade no que diz respeito aos cálculos constantes do processo, os quais estão em estrita observância aos parâmetros constantes no título em execução.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado do excesso da execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025